Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) 0741640-33.2024.8.07.0000 REQUERENTE: EDNA LUCIA SALGADO REQUERIDO: DESEMBARGADOR VOGAL LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA DESPACHO A requerente, Edna Lúcia Salgado, suscita exceção de suspeição do Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, que participou como 2o Vogal de julgamento realizado em 29/5/2024, da apelação por ela interposta nos autos do processo n. 749216-45.2022.8.07.0001, acórdão n. 1866923, contra o qual opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento. Com fundamento no art.313 do RITJDFT suspendo o processo originário, caso ainda não tenha sido julgado os embargos de declaração opostos pela requerente. Oficie-se a il. Relatora. Intime-se a requerente para que decline quando tomou conhecimento do fato que alega ocasionar a suspeição, a fim de que se possa analisar a tempestividade da exceção oposta, vez que o julgamento a que se refere ocorreu em maio de 2024, há mais de 15 dias, previsto no art. 146 do CPC. P. I. Brasília - DF, 1 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora